Tribunal: TJES
Processo: 0001228-60.2020.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001228-60.2020.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – IPTU - LOTEAMENTO VILA BETHANIA - DECRETO MUNICIPAL REVOGADO - LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A despeito de sua aprovação pelos Decretos Municipais n. 05/1979 e 10/1980, restou demonstrado nos autos que o loteamento Vila Bethania jamais foi efetivamente implementado pelo loteador ou pela Municipalidade, havendo no local, até os dias de hoje, tão somente áreas de pastagens, o que ensejou, efetivamente, à revogação dos mencionados decretos pelo Decreto Municipal n.º 008/2018

2. A teor do que dispõe a Súmula n. 397, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001228-60.2020.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais” proposta por O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VIANA, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 144/151, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, cancelando os protestos objeto da presente ação e condenando o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de multa por litigância de má-fé fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 163/174, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença aduzindo (
i
) legalidade dos protestos, por se tratar de IPTU cobrado em zona urbana por equiparação, com loteamento aprovado; além da existência de confissão de dívida pelo recorrido, com o reconhecimento dos débitos perseguidos em execução fiscal); (
ii
) a inexistência de dano moral; (
iii
) inexistência de litigância de má-fé; e, sucessivamente, (
iv
) a necessidade de redução da verba honorária de sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 176/191, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 30 de Julho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001228-60.2020.8.08.0050
APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA
APELADO: O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA.
RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais” proposta por O DRAGAO MATERIAL ELETRICO LTDA, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VIANA, ora Apelante.

Pela sentença de fls. 144/151, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos, cancelando os protestos objeto da presente ação e condenando o Apelante ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de multa por litigância de má-fé fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 163/174, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença aduzindo (
i
) legalidade dos protestos, por se tratar de IPTU cobrado em zona urbana por equiparação, com loteamento aprovado; além da existência de confissão de dívida pelo recorrido, com o reconhecimento dos débitos perseguidos em execução fiscal); (
ii
) a inexistência de dano moral; (
iii
) inexistência de litigância de má-fé; e, sucessivamente, (
iv
) a necessidade de redução da verba honorária de sucumbência.

O Apelado apresentou contrarrazões de fls. 176/191, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Ab initio
, a fim de viabilizar o adequado exame da pretensão recursal, convém esclarecer que se cuida de ação objetivando o cancelamento de protesto em decorrência do não recolhimento de IPTU relativo a lotes de terra, integrantes do loteamento denominado “Jardim Vila Bethânia”, situado no Município Apelante.

Consta dos autos que projeto urbanístico do referido loteamento foi aprovado pelo ente municipal pelos Decretos n. 05/1979 e 10/1980, contudo, jamais foi implementado, havendo no local, até hoje, tão somente áreas de pastagem.

A despeito disso, sobreveio a cobrança, pelo Apelante, de IPTU dos referidos lotes, tendo o Apelado apresentado requerimento administrativo junto ao Município, que teria ensejado a revogação dos referidos Decretos em 02/01/2018, pelo Decreto Municipal n. 008/2018.

Nada obstante, a cobrança pelo IPTU no período que antecedeu a revogação do loteamento foi mantida.

Sustenta o Apelado, ainda, que a despeito de seu regular cadastro junto ao Fisco, nunca teria recebido os carnês de IPTU relativo aos referidos lotes, de modo que jamais lhe foi facultado o pagamento do tributo ou a impugnação dos lançamentos.

Pois bem.

A teor do que dispõe o art. 926, do Código de Processo Civil, cumpre aos Tribunais manter sua jurisprudência estável, íntegra e coerente.

Nesse sentido, tem-se que esta Colenda Segunda Câmara Cível, analisando o processo n. 0004657-69.2019.8.08.0050, ao qual os presentes autos foram distribuídos por dependência por se tratar de idênticas partes e questão jurídica, alcançou conclusão no sentido de que (i) o loteamento é inexistente e (ii) o lançamento do tributo e a consequente cobrança são nulas já que o contribuinte não foi validamente notificado porque o carnê do IPTU foi enviado a endereço distinto do seu.

O referido julgado restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. LOTEAMENTO INEXISTENTE. ÁREA DE PASTAGEM. COBRANÇA INDEVIDA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGULAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Como bem observado na sentença de primeiro grau, o loteamento objeto de tributação pelo Município nunca chegou a existir, questão que, no aspecto material, não foi sequer impugnada pela Municipalidade, o que autoriza apontar se tratar de ponto incontroverso. 2. Confirma tal tese o fato de o Decreto que havia autorizado a implantação do Loteamento ter sido expressamente revogado (fls. 127/145), bem como o expresso acolhimento pelo Município de Viana das razões e requerimentos deduzidos pelo autor na esfera administrativa, culminando no cancelamento dos protestos das dívidas respectivas. 3. Inexistente o loteamento, ainda que a área seja área de expansão, é indevido o tributo, não se inserindo a questão no âmbito de incidência da Súmula 626 do C. STJ. 4. A cobrança do tributo também se reveste de ilegalidade, pois o apelante/contribuinte não foi validamente notificado pelo envio dos carnês correspondentes ao seu endereço - “O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.” (Súmula 397 STJ). 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em 2%.”

Consigno, nesse sentido, que as referidas premissas que fundamentaram a conclusão do julgado são as mesmas dos presentes autos, quais sejam:

(i) cuida-se de cobrança de IPTU realizada no mesmo loteamento “Vila Bethânia”, considerado inexistente porque, a despeito de sua aprovação pelos Decretos Municipais n. 05/1979 e 10/1980, jamais foi efetivamente implementado pelo loteador ou pela Municipalidade, havendo no local, até os dias de hoje, tão somente áreas de pastagens, o que ensejou, efetivamente, à revogação dos mencionados decretos pelo Decreto Municipal n.º 008/2018;

(ii) as respectivas notificações foram encaminhadas para endereço distinto daquele que consta no cadastro do Apelado junto ao Fisco (confira-se a discrepância no endereço que consta às fls. 29/36v e naquele indicado às fls. 57/64).

Outrossim, segundo o clássico preceito hermenêutico jurídico,
ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio
(
onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir), não vejo como afastar as conclusões alcançadas no julgamento da referida apelação cível n. 0004657-69.2019.8.08.0050.

Nesse sentido, tem-se, a teor do que dispõe a Súmula n. 397, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que o contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço.

Portanto, como consignado alhures, havendo divergência entre o endereço do cadastro do Apelado junto ao Apelante, não há como reputar válida a notificação realizada no presente caso concreto.

Não descuro que esta Segunda Câmara, no julgamento da apelação cível n. 0004656-84.2019.8.08.0050, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, alcançou solução jurídica em sentido diametralmente oposto, entendendo pela validade da notificação ficta realizada pelo ente municipal, do que, pelo fundamento já anteriormente declinado, peço vênia para discordar.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)